Tribunal: STF
Processo: HC 71166
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO  -  RAZOES  -   MEMORIAL.  Descabe  cogitar  da
nulidade  do processo  pelo simples  fato de  o acórdão proferido não
conter  alusão a  memorial  apresentado diretamente  pelo  acusado da
pratica criminosa. Interposto o recurso, a obrigatoriedade de exame e
referencia  ficam restritos as  razoes formalizadas pelo profissional
da advocacia.
              CRIME  - CONTINUIDADE DELITIVA. A continuidade delitiva
pressupoe  a demonstração  inequivoca  dos pressupostos  previstos no
artigo  71  do  Código  Penal,  a  respaldar  a  exceção  ao concurso
material.  O  insucesso na  via  do habeas-corpus  não  obstaculiza o
acesso  a revisão  criminal -  artigo  621 e  seguintes do  Código de
Processo Penal.